Tribunal: TJSP
Processo: 2057330-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Efeito suspensivo – Indeferimento – Alegação de cobrança de juros remuneratórios a taxas superiores ao preço médio de mercado e capitalizados em período inferior ao anual – Ausência de fundamentação relevante – Teses, em princípio, contrárias a entendimentos firmados por Cortes Superiores em sede de recurso repetitivo – Necessidade de formação do contraditório e de

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Efeito suspensivo – Indeferimento – Alegação de cobrança de juros remuneratórios a taxas superiores ao preço médio de mercado e capitalizados em período inferior ao anual – Ausência de fundamentação relevante – Teses, em princípio, contrárias a entendimentos firmados por Cortes Superiores em sede de recurso repetitivo – Necessidade de formação do contraditório e de cognição exauriente – Proibição da negativação do nome dos embargantes inviável à hipótese – Recurso não provido*